Tribunal: TJES
Processo: 0015337-85.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 3. Já decidiu esta Corte de Justiça que “não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis” (TJES. 5001686-11.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022). 4. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciando a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 5. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015337-85.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE DE SOUZA LUBE

APELADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários contra acórdão que reconheceu a existência de propaganda enganosa na não entrega de clube recreativo prometido em contrato de compra e venda de imóvel, condenando a embargante a indenizar o consumidor. A embargante alega omissão no acórdão por não ter sido considerada a tese de que o clube recreativo teria sido entregue.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da alegação de que o clube recreativo foi devidamente entregue.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). A omissão alegada não se verifica, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria, reconhecendo a propaganda enganosa em razão da não entrega do clube recreativo, conforme memorial descritivo que integrava o contrato. A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da questão, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. Não há vícios a serem sanados no acórdão embargado, sendo evidente o caráter de mero inconformismo da embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: Não cabe embargos de declaração para rediscussão de matéria já decidida, salvo se configurados vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
(id 6938155)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 6853020.

Em suas razões, narra o embargante que o acórdão guerreado padeceria de vício de omissão, posto que teria deixado de considerar em sua fundamentação importante tese defensiva trazida no bojo das contrarrazões recursais, qual seja, a de que, ao contrário do aduzido no apelo, o clube recreativo teria sido devidamente entregue, não havendo que se falar em descumprimento contratual.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhe provimento. Explico.

Originariamente, tratava-se de demanda por meio da qual a requerente/embargada pretendia, sob fundamento de existência de propaganda enganosa, ser indenizada pelos danos materiais advindos do descumprimento do contrato de compra e venda de unidade habitacional firmada com a embargante/requerida, tendo aduzido, para tanto, que constava do memorial descritivo vinculado à proposta, a existência de clube recreativo completo, benfeitoria que, todavia, não foi disponibilizada quando da entrega do bem, acarretando a desvalorização do imóvel.

Em sentença, o magistrado de piso julgou improcedente o pedido inicial ao acolher a tese defensiva consubstanciada no fato de que, embora o memorial descritivo seja datado do ano de 2009, quando da compra e venda ocorrida em 2015, a oferta do clube recreativo não constava do instrumento contratual firmado entre as partes; provimento que ensejou a interposição do apelo cujo acórdão se impugna.

Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, a Egrégia Segunda Câmara Cível decidiu pela reforma da sentença sob fundamento de que restou configurada a existência de propaganda enganosa, tendo em vista a oferta e posterior não disponibilização da área de lazer.

Neste sentido, a Ementa do julgado guerreado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. VINCULAÇÃO AO MEMORIAL DESCRITIVO. ÁREA DE LAZER NÃO ENTREGUE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Esta Corte é uníssona no sentido de que houve propaganda enganosa em razão da não entrega do “clube” ofertado, e consequente dever de indenizar tanto pelos danos materiais (desvalorização do imóvel) e extrapatrimoniais sofridos pelos consumidores.

2) Embora a aquisição do imóvel tenha ocorrido apenas em 2015, o contrato de fls. 13/27 faz expressa menção ao “memorial descritivo”, o qual previa a entrega do clube recreativo.

3) A previsão de que as obras seguiriam o disposto no Memorial Descritivo se encontra presente no contrato celebrado entre as partes, o que se verifica a partir da leitura da cláusula VII-1, que trata da construção do imóvel.

4) Conforme consta do Memorial Descritivo de fls. 28/33, os condôminos teriam direito a várias áreas comuns e benfeitorias que constituiriam o “clube” recreativo, promessa que foi descumprida pela apelada.

5) Atendendo ao que determina o CDC, a apelada deve ser condenada ao abatimento do valor pago, que se aferirá em liquidação de sentença, por se tratar de vício do produto consistente na disparidade entre o ofertado e o entregue.

6) Recurso conhecido e provido.

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos por meio do qual aduziu a existência de omissão por, supostamente, ter o decisum objurgado
deixado de considerar em sua fundamentação importante tese defensiva trazida no bojo das contrarrazões recursais, qual seja, a de que, ao contrário do aduzido no apelo, o clube recreativo foi devidamente entregue, não havendo que se falar em descumprimento contratual a ensejar reparação de cunho material.

Todavia, como se verifica do acórdão acima transcrito, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, não havendo espaço para alegação do vício que embasa o presente recurso, sendo, a meu ver, clarividente a pretensão do recorrente de renovar a discussão acerca da questão meritória, a fim de tentar obter pronunciamento diverso do outrora exarado.

Isto porque, consoante se depreende do voto condutor (id 6695650), o contrato entabulado entre as partes cita expressamente, como parte integrante da proposta, o memorial descritivo que continha o clube recreativo como benfeitoria do imóvel que estava sendo negociado,
de modo que sua não disponibilização quando da entrega do imóvel,
enseja o reconhecimento de propagando enganosa, nos moldes da narrativa autoral. Vejamos:

“
Embora a aquisição do imóvel tenha ocorrido apenas em 2015, o contrato de fls. 13/27 faz expressa menção ao “memorial descritivo”, o qual previa a entrega do clube recreativo
.
In verbis
:

XVII-3 O projeto e o
memorial descritivo
antes mencionados e os impressos pelo(a,s) PROMISSÁRIO(A,S) neste ato substituem e revogam quaisquer papéis, cartas, folhetos e documentos que acaso tenham sido anteriormente emitidos ou simplesmente divulgados, nada podendo, portanto, ser invocado contra o avençado expressamente neste contrato. (grifei)

Por certo que o fato de a promessa de compra e venda ter sido assinada em 2015 não retira da apelante o direito de reivindicar o disposto no contrato, sobretudo tendo em vista que o “clube” recreativo não estava, à época da sua assinatura, dissociado da oferta das unidades imobiliárias do Villaggio Manguinhos.

Observo que
a previsão de que as obras seguiriam o disposto no Memorial Descritivo se encontra presente no contrato celebrado entre as partes, o que se verifica a partir da leitura da cláusula VII-1
, que trata da construção do imóvel:

VII-1 -As obras do CONDOMÍNIO “VILLAGIO MANGUINHOS – PORTAL 02 – CONDOMÍNIO SAN REMO” foram executadas em conformidade com o projeto de construção de pleno conhecimento do(a,s) PROMISSÁRIOS (A,S), com o memorial descritivo e com os documentos constantes do Memorial de Incorporação arquivados no Registro de Imóveis competente, os quais, inteiramente aceitos pelo(a,s) mesmos PROMISSÁRIOS(A,S), ficam fazendo parte integrante deste contrato como se aqui estivessem transcritos.

Assim,
conforme consta do Memorial Descritivo de fls. 28/33, os condôminos teriam direito a várias áreas comuns e benfeitorias que constituiriam o “clube” recreativo, promessa que foi descumprida pela apelada
.

(...)

Restou, portanto, violado o direito do consumidor à proteção contra a publicidade enganosa, previsto no art. 6º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e configurado o ato ilícito por parte da Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Como se nota, ainda que o voto não tenha destacado um parágrafo para tratar exclusivamente da alegação de “entrega do clube recreativo”,
reputa-se implicitamente rechaçado tal argumento quando reconhecido o descumprimento contratual, notadamente porque este era o cerne da irresignação recursal.

Nessa linha intelectiva, já decidiu esta Corte de Justiça que
“não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis”

(TJES. 5001686-11.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022).

Ademais, ainda que assim não fosse, é certo que as imagens carreadas no bojo das contrarrazões não são sufciente para provar a entrega da área de lazer objeto dos autos, sobretudo por não há qualquer indicativo de que, de fato, se referem ao condomínio em que houve a compra e venda que ora se discute.

Diante disso, não há que se olvidé certo que o acórdão recorrido mostra-se hígido e que, em verdade,
o presente recurso reflete o mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória, 15 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/08/2024 às 16:47:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52592815082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.